Tribunal: TJBA
Processo: 8004004-28.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004004-28.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCINALDO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE RECEBIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A constituição em mora é pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e pacificado na Súmula 72 do STJ.

2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

3. A entrega da notificação no endereço constante do contrato, com aviso de recebimento assinado, constitui meio válido e suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, não sendo necessário o recebimento por pessoa específica ou pelo próprio devedor.

4. Comprovada a mora e executada a liminar de busca e apreensão, compete ao devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004004-28.2021.8.05.0022, , tendo como apelante José Lucinaldo da Silva e como apelado Banco de Lage Landen Brasil S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .